Tribunal: STF
Processo: ARE 1505067
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Município de Caldas Brandão/PB com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (eDoc 12), em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba assim ementado (eDoc 8):



    [...] APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA COMISSIONADA. MUNICÍPIO DE CALDAS BRANDÃO. PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS PROBATÓRIO QUE CABE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DA LEI PROCESSUAL CIVIL DE 2015. REFORMA DA DECISÃO QUANTO À CONDENAÇÃO DA EDILIDADE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS RETIDOS REFERENTE A PERÍODO EM QUE A SERVIDORA NÃO FAZIA PARTE DOS QUADROS ADMINISTRATIVOS. REFORMA DA DECISÃO. PROVIMENTO PARCIAL. [...]



    Em suas razões recursais, o recorrente considera violadas as normas contidas no art. 7º, 37, II, e 39, § 3º, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que “não há dúvidas de que com a exoneração da servidora, em 31 de outubro 2012, não remanesce qualquer direito a mesma uma vez que todos os direitos foram totalmente adimplidos no decurso do exercício do cargo”.



    Anoto, por oportuno, que o apelo extremo foi inadmitido à justificativa da incidência da Súmula n. 279/STF (eDoc 17).



    É o relatório. DECIDO.



    Correta a decisão agravada.



    1. Preliminarmente, anoto que o recorrente não apresentou fundamentação jurídica apta a demonstrar, no tocante à matéria de fundo, a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie, em frontal inobservância à exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal.



    É sabido que o instituto da repercussão geral – fundamental para amenizar a sobrecarga de trabalho dos órgãos jurisdicionais pátrios – representa um método de triagem mediante o qual são verificadas as causas que, fundadas na gravidade institucional que supere os interesses das partes do processo, realmente necessitem ser julgadas pela Suprema Corte.



    Para se desincumbir de tal ônus processual, não basta a mera alegação de que a contrariedade a dispositivos constitucionais torna a repercussão geral evidente.



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “[...] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR).



    É o que se extrai das seguintes decisões: ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber; entre outros:



    [...] 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin – meus grifos)



    2. Ademais, mesmo que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria à parte agravante, eis que chegar à conclusão pretendida - que todos os direitos foram adimplidos no decurso do exercício do cargo - dependeria o revolvimento dos elementos fático-probatórios, incidindo, neste caso, o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Nessa linha de entendimento, cito o seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CARGO COMISSIONADO. DIFERENÇAS SALARIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. TEMA Nº 900. RE Nº 964.659/RS. 



    1. O Tribunal de origem assentou que “o cerne da demanda consiste em analisar o direito do demandante, ex-ocupante de cargo comissionado junto ao município demandado, à percepção das verbas relativas às férias, terço constitucional de férias, gratificação natalina e diferenças salariais, além de indenização por suposto dano moral sofrido”.



    (ARE 1.451.863 AgR, ministro André Mendonça - meus grifos)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    5. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente